Tribunal: STF
Processo: Rcl 43112
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão da 2ª Vara Federal de Maringá/PR (Autos nº 5001732-21.2020.4.04.7003) que denegou a segurança vindicada em mandado de segurança impetrado pela ora reclamante, no qual se pleiteava o reconhecimento do direito de excluir o valor referente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) das bases de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS.
    2. Na presente reclamação, a autora alega afronta à tese firmada no julgamento do RE 592.616 (Tema 118 da repercussão geral). Requer, assim, a cassação da decisão impugnada, determinando-se a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ou o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão resultante do julgamento do referido paradigma.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. O Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser “esgotadas as instâncias ordinárias” (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
    6. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    7. No presente caso, em consulta ao andamento do processo de origem, no sítio eletrônico do TRF da 4ª Região, verifico que o requisito não foi cumprido, uma vez que sequer foi interposto recurso extraordinário. A presente reclamação foi ajuizada após a interposição de agravo interno em apelação.
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
     Publique-se. 
       Brasília, 09 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator